Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702783-23.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA CRISTINA MELLO DE SEABRA, E. P. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: NATALIA CRISTINA MELLO DE SEABRA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposta pelos autores, Natalia Cristina Mello de Seabra e E. P. D. S. B., contra sentença que ratificou parcialmente a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou os pedidos procedentes em parte em processo de conhecimento ajuizado em desfavor de Bradesco Saúde S/A. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo na apelação pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O apelante descurou na forma do pedido de efeitos suspensivo e agora, meses após a sentença, o curso do processo não pode ser interrompido para decisão sobre efeito suspensivo do recurso. Não conheço, pois, do pedido de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator